Tribunal: TJPA
Processo: 0803880-92.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-02-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0803880-92.2022.8.14.0401

APELANTE: ODAILTON GOMES SALES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ROUBO QUALIFICADO. CORRUPÇÃO DE MENORES. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS JUDICIALIZADAS NOS AUTOS. TESTEMUNHO DE POLICIAIS QUE PARTICIPARAM DA DILIGÊNCIA QUE CULMINOU NA PRISÃO EM FLAGRANTE/APREENSÃO. HARMONIA COM PROVAS COLHIDAS NA FASE INQUISITORIAL. VALIDADE. NÃO VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CPP. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EFETIVA CORRUPÇÃO DA ADOLESCENTE E NÃO VINCULAÇÃO DA SÚMULA 500 DO STJ. NÃO ACOLHIMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

- Diante do preceito constitucional do contraditório, exige-se que a prova extrajudicial, para ser utilmente oposta ao acusado, venha a reproduzir-se na forja da Justiça ou, ao menos, a receber amparo suficiente na prova da instrução. Não se pode, entretanto, desconsiderar que os elementos amealhados no inquérito policial, apesar de insuficientes, por si sós, para sustentar a condenação, mostram-se hábeis na formação do convencimento do magistrado, pois colhidos na polícia na função de apurar a ilicitude e, quase sempre, com grande proximidade temporal do delito.
In casu, p
ercebe-se que os depoimentos dos policiais que participaram da diligência e que foram colhidos sob o crivo do contraditório diante do MM. Magistrado, estão em harmonia e confirmaram as palavras das vítimas na fase policial, merecendo portanto validade e crédito. Até porque a condenação não se baseou única e exclusivamente nas palavras das vítimas na fase policial, como se quer fazer entender a Defesa, não encontrando violação ao Art. 155 do Código de Processo Penal.

- Quanto à necessidade da efetiva corrupção do menor para a configuração do crime previsto no art. 244-B da Lei 8.069/90, a legislação não nos autoriza a fazer qualquer indagação a respeito da eficiência da conduta daquele que pratica delito com a participação de menor. O ato em si mesmo, independentemente de resultado, em tese, configura o crime previsto no art. 244-B da Lei 8.069/90. Neste mesmo sentido, é o teor do Enunciado 500 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, verbis: “
A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal
”. Precedentes.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos. Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, na sessão ordinária do plenário virtual, à unanimidade,
CONHECIMENTO
e
IMPROVIMENTO,
em conformidade com o parecer ministerial.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará – assinatura digital.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta em id 11715325 - Págs. 1/13, por ODAILTON GOMES SALES, por intermédio da Defensora Pública, DRA. DANIELLE SANTOS MAUÉS CARVALHO, impugnando a sentença proferida, em id 11715312 - Págs. 1/15, pelo MM. JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA DE CRIMES CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE BELÉM/PA, que o condenou pela prática dos crimes previstos no art. 157, § 2º, incisos II e VII c/c art. 70 do Código Penal Brasileiro e do artigo 244-B, do ECA, à pena total de 08 (oito) anos, 08 (oito) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 19 (dezenove) dias-multa, fixado o regime inicial de cumprimento de pena fechado.

Consta na denúncia, em id. 11715161:

“ (...) no dia 08/03/22, por volta das 21:30min, o denunciado, na companhia do adolescente Reinaldo Freitas Pereira, de 17 (dezessete) anos de idade, subtraiu para si, mediante grave ameaça, com o emprego de uma
faca e uma arma de fogo
, um aparelho de telefone celular da marca SAMSUNG, de cor preta, uma pasta contendo material de estudos e a chave do veículo Renault Kwid, placas QUE 3254, das vítimas
Darialva Gomes Vieira e Augusto César Vieira Burlamaqui,
quando estas trafegavam pela Travessa Quintino Bocaiuva, próximo à Av. Bernardo Sayão (...).

No dia, hora e local acima especificados, as vítimas estavam no interior do mencionado veículo quando foram abordadas pelo denunciado, que portava uma faca, e o adolescente, que portava uma arma de fogo, e fizeram parar o carro para anunciarem o assalto. Ato contínuo, subtraíram os pertences das vítimas e empreenderam fuga.

A vítima acionou uma viatura policial, cuja guarnição saiu em diligência. Os policiais militares Augusto Giovani Igreja da Silva, Paulo Nazareno da Silveira Piedade e Josias das Chagas Ferreira realizaram a detenção do denunciado e do adolescente na Passagem Doutor Veiga, próximo à Travessa Bom Jardim, bairro do Jurunas. Foram encontrados em poder destes uma faca de cabo branco e a pasta contendo material de estudos (auto de apreensão, ID 54189467, fl. 18). As vítimas os reconheceram na delegacia. Interrogado, o denunciado usou seu direito constitucional de permanecer em silêncio (...).”

A Defesa, em suas
razões recursais
, id 11715325 - Págs. 1/12, pleiteia o conhecimento e provimento do presente recurso de apelação, para absolver o recorrente dos crimes de roubo e corrupção de menor ante a insuficiência de provas e dúvidas que restam quanto sua participação no delito.

Em
contrarrazões
, id 11715330 - Págs. 1/5, a acusação se manifestou pelo conhecimento e
improvimento
do recurso, para que seja mantida a sentença em todos os seus fundamentos.

Encaminhados os autos ao Órgão Ministerial de 2º Grau, em id 12172606 - Págs. 1/11
,
foi

apresentado parecer da lavra do Procurador de Justiça,
Dr. GERALDO DE MENDONCA ROCHA,
que se manifestou pelo
conhecimento
e
improvimento
,
a fim de que se mantenha
in totum
a sentença vergastada.

É o relatório.

Os autos foram revisados.

Belém/PA – Assinatura digital

Desembargadora relatora - Mária Edwiges de Miranda Lobato

VOTO

Presentes os pressupostos processuais subjetivos e objetivos, conheço do presente recurso interposto pela Defesa.

Consoante relatado, a Defesa, em suas razões recursais, id 11715325 - Págs. 1/12, pleiteia o conhecimento e provimento do presente recurso de apelação, para absolver o recorrente da prática dos crimes de roubo e corrupção de menor ante a insuficiência de provas e dúvidas que restam quanto sua participação no delito.

DO CRIME DE ROUBO

Aponta a Defesa que a sentença impugnada formou indevidamente sua convicção exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, no caso, depoimento das vítimas, colhidos apenas em sede policial, bem como os depoimentos em juízo de policiais que realizaram os flagrantes.

Aduz que, mesmo diante da negativa de autoria delitiva, em juízo, por partes do adolescente e do ora recorrente, depoimentos entes colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa e suficientes para fundamentar uma sentença absolutória, o juízo
a quo
preferiu dar maior valor probatório aos depoimentos das vítimas colhidos em fase de inquérito policial. Além disso, deu valor a depoimentos prestados pelos policiais militares que não servem aos fins pretendidos, pois estes sequer presenciaram os fatos.

Sendo assim, diante da falta de prova robusta, alega que a condenação é medida injusta, pois a palavra de duas vítimas não é prova plena e eficaz da culpabilidade, impossibilitando o reconhecimento da responsabilidade, ainda mais porque na dúvida, deve-se sempre favorecer ao réu.

Diante da análise de todo contexto fático-probatório dos autos, não merece acolhimento a tese de absolvição apresentada pela Defesa. Vejamos:

A materialidade e a autoria encontram-se respaldadas pelo a
uto de exibição e apresentação de objeto
, id 11715128 - Pág. 8, o qual se refere que foram apreendidos com o recorrente ODAILTON GOMES SALES e o adolescente REGINALDO FREITAS PEREIRA, “uma faca de cabo branco e uma pasta de documentos”; o
auto de entrega
id 11715128 - Pág. 9 – constando o recebimento por uma das vítimas

- Augusto César Vieira Burlamaqui, e pelas provas orais colhidas em juízo durante toda a instrução processual, no caso, depoimento das testemunhas de acusação, e que confirmaram as apresentadas na fase policial, no caso, depoimentos das duas vítimas. /

Com relação à instrução processual, na data de 21/07/2022, foi realizada a audiência de instrução e julgamento cujo termo está acostado em Id 11715277 - Págs. 1/3. No ato, estavam presentes as testemunhas de acusação, os policiais militares – AUGUSTO GIOVANNI IGREJA DA SILVA e PAULO NAZARENO DA SILVEIRA PIEDADE, cujos depoimentos foram gravados por meio audiovisual. A Defensoria Pública desistiu do depoimento das vítimas AUGUSTO CÉSAR VIEIRA BURLAMAQUI e DARIALVA GOMES VIEIRA, devidamente homologado pelo juízo.

Conforme id 11715312 - Págs. 4/3, foi colhido o depoimento da testemunha de acusação, o PM AUGUSTO IGREJA DA SILVA, que afirmou diante do MM. Magistrado o que segue:

“(...) Que estava em ronda ostensiva e era quase meia noite, quando se deparam com um veículo parado, pois lá é soturno; que quando encostaram e lá dentro estava filho e a mãe, e eles relataram que tinham acabado de ser assaltados por duas pessoas e que estavam portando arma e uma faca e levaram objetos deles, inclusive uma pasta de documentos e a chave do veículo; que pegaram as características dos dois e começaram a procurar pelas redondezas; que minutos depois encontraram o réu e o adolescente e com eles encontraram o celular, a faca e os documentos mencionados pelas vítimas; que não encontraram a arma de fogo e nem a chave do veículo da vítima; que se deslocaram até o condomínio das vítimas com os dois (réu e adolescente) retidos na viatura para que as vítimas reconheciam os dois e eles reconheceram; que a vítima reconheceu o acusado (...)”

A testemunha de acusação, o PM PAULO NAZARENO DA SILVEIRA PIEDADE, narrou em juízo:

“(...) que estava entre a Quintino com a Bernardo Sayão alguns populares que ali próximo havia acontecido um assalto; que informaram as características dos assaltantes; que com o menor foram encontrados os pertences e com o maior a faca; que não se recorda se as vítimas chegaram a reconhecer o acusado em delegacia; que não houve reação por parte do acusado e do adolescente; que tomou conhecimento do assalto por populares; que a vítima os informou do assalto; que o réu e o adolescente foram localizados a mais ou menos 200 metros do local; que a vítima estava muito nervosa e não conseguiu informar detalhes do assalto; que foi encontrada uma faca com o réu a qual foi usada no assalto; que a vítima falou que havia arma de fogo com o réu, porém com ele não foi encontrado arma (...)”

Assim, apesar da negativa de autoria por parte tanto do recorrente como do adolescente, deve-se enfatizar as declarações do Policial que participou da diligência que culminou na prisão em flagrante da recorrente e apreensão na adolescente, e que afirmaram que a pasta de documento das vítimas bem como uma faca foram encontradas com os mesmos.

Sabe-se que os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meios idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como na hipótese.

Nesse sentido, trago à colação:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO. ABSOLVIÇÃO. NECESSIDADE DE EXAME APROFUNDADO DO MATERIAL FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚM. N. 7/STJ.

I

- Concluindo as instâncias ordinárias, soberanas na análise das circunstâncias fáticas da causa, que o acusado praticou o crime previsto no art. 157,§2°, I e II, do Código Penal, chegar a entendimento diverso, absolvendo-o, implica revolvimento do contexto fático-probatório, inviável em sede de recurso especial, a teor da Súmula n. 7/STJ.

II

- Segundo entendimento reiterado desta Corte, os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese,
cabendo a defesa demonstrar sua imprestabilidade
. (STJ. HC 408.808/PE, Rei. Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, DJe 11/10/2017) III - Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ. AgRg no AREsp 1237143/AC, Rei. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 25/05/2018)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO. TENTATIVA. ABSOLVIÇÃO NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO APROFUNDADO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. DOSIMETRIA DA PENA. PREQUESTIONAMENTO. NECESSIDADE. SÚMULA 282/STF. RECURSO IMPROVIDO.

1. Concluindo a Corte Estadual, com base no contexto probatório existente nos autos, acerca da materialidade e autoria atribuídas ao agravante, asseverando que os depoimentos da vítima e dos policiais responsáveis pelo atendimento da ocorrência confirmam a existência dos fatos tal como narrado na denúncia
, desconstituir o entendimento proferido pelas instâncias de origem exigiria o reexame do conjunto fático-probatório produzido, inviável na via eleita ante o óbice da Súmula 7/STJ. (...) (STJ. AgRg no AREsp 1149459/CE, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 12/06/2018, DJe 01/08/2018)

Importante trazer os depoimentos das vítimas na fase inquisitorial:

“ V
ítima AUGUSTO CÉSAR VIEIRA BURLAMAQUI: “(...) em 08/03/2022, por volta das 21h30 quando estava com sua mãe no carro dela, um RENAULT KWID DE COR BRANCA DE PLACA QUE – 3254, transitando pela Trav. Quintino Bocaiúva, próximo à Bernardo Sayão, dois indivíduos desconhecidos,
um com uma arma de fogo e outro com uma faca lhe abordaram e fizeram com o que sua mãe parasse seu veículo, tendo os mesmos anunciado o assalto e revistado o veículo,
levando com eles o telefone celular do declarante, um celular e uma pasta, bem como a chave do veículo, sendo que eles permaneceram dentro do veículo para que não fosse saqueado. Que apareceu uma guarnição da PM que foi informada do ocorrido e a saíram atrás dos assaltantes. Que os policiais retornaram com os assaltantes e pediram para que fosse a delegacia informar sobre o ocorrido, chegando lá reconheceu os assaltantes (...).

Vítima DARIALVA GOMES VIEIRA : (...) Que quando estava na direção do seu veículo foi abordada por dois assaltantes, os quais reviraram seu carro e levaram o celular do seu filho, uma pasta de documentos e a chave do veículo (...) que reconheceu o réu e o adolescente em delegacia, sendo que o maior de idade estava portando faca e o menor de idade estava portando arma de fogo (...).

Conforme o Art. 155 do Código de Processo Penal, o julgador formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação. Ou seja, no desejo de conter o poder punitivo estatal, o citado artigo proíbe o magistrado sentenciante fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Assim, diante do preceito constitucional do contraditório, exige-se que a prova extrajudicial, para ser utilmente oposta ao acusado, venha a reproduzir-se na forja da Justiça ou, ao menos, a receber amparo suficiente na prova da instrução. Não se pode, entretanto, desconsiderar que os elementos amealhados no inquérito policial, apesar de insuficientes, por si sós, para sustentar a condenação, mostram-se hábeis na formação do convencimento do magistrado, pois colhidos na polícia na função de apurar a ilicitude e, quase sempre, com grande proximidade temporal do delito (nesse sentido: TACrim-SP – Rel. Renato Nalini – RJD 28/39).

E segue as lições do Professor Rogério Sanches:

“7. Conclusão. Conforme se destacou no transcurso deste trabalho, a inovação legal procurou ressaltar a importância da prova produzida em Juízo, sob o crivo dos princípios constitucionais da ampla defesa, do contraditório, da publicidade, etc. O legislador, assim, vedou ao Magistrado qualquer possibilidade de fundamentar sua decisão com base, exclusivamente, na prova produzida extrajudicialmente (com exceção das provas que, por sua própria natureza, não possam ser repetidas em Juízo). Com isso, além de privilegiar, de forma expressa, os princípios contidos na Constituição, acabou por encampar, no texto legal, entendimento jurisprudencial plasmado na mais alta Corte do país, que não conferia maior valor à prova obtida fora do processo judicial ([9]). Como bem acentua Antonio Scarance Fernandes, jurisprudência e doutrina, tendo a Constituição como norte, indicaram que “a condenação não podia estar lastreada nos elementos do inquérito, porque, se assim fosse, não estaria sendo observado o princípio constitucional do contraditório. Além do mais, como a defesa não participa, necessariamente, do inquérito, a condenação escorada em informes colhidos durante a investigação representa ofensa ao princípio constitucional da ampla defesa”. ([10]) [
https://rogeriosanches2.jusbrasil.com.br/artigos/121814601/artigo-155-do-codigo-de-processo-penal-breves-comentarios
, data do acesso, em 27/01/2023]”

Percebe-se no caso, que os depoimentos dos policiais que participaram da diligência e que foram colhidos sob o crivo do contraditório diante do MM. Magistrado, estão em harmonia e confirmaram as palavras das vítimas na fase policial, merecendo portanto validade e crédito. Até porque a condenação não se baseou única e exclusivamente nas palavras das vítimas na fase policial, como se quer fazer entender a Defesa, não encontrando violação ao citado dispositivo processual supra citado.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. SÚMULA 182/STJ AFASTADA. ROUBOS MAJORADOS E CORRUPÇÃO DE MENORES. VIOLAÇÃO DO ART. 155 DO CPP NÃO CONFIGURADA. ABSOLVIÇÃO. SÚMULA 7/STJ. PENA-BASE. VIOLAÇÃO DO ART. 59 DO CP. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. REGIME FECHADO MANTIDO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA.

1. Devidamente impugnada a decisão de inadmissibilidade, deve ser conhecido o recurso, em ordem a que se evolua para o mérito.

2. Não há como acolher a tese de contrariedade ao art. 155 do CPP, pois, conforme se extrai do acórdão, a condenação foi lastreada em provas colhidas tanto na fase inquisitiva quanto na fase judicial, apontando o aresto, em especial, os depoimentos das vítimas e dos policiais envolvidos no flagrante, colhidos sob o contraditório.

Nesse contexto, o pleito absolutório esbarra na Súmula 7/STJ, por demandar revolvimento fático-probatório.

(...) (STJ. AgRg no AREsp n. 1.961.627/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 15/3/2022, DJe de 21/3/2022.)

Em minuciosa análise dos autos, percebe-se que o apelante e o adolescente concorreram, efetivamente, para a prática do crime, configurando uma clara divisão de tarefas, onde um portava
uma arma de fogo e outro com uma faca - abordaram as vítimas, anunciaram o assalto e revistaram o veículo,
conforme restou comprovado pelo conjunto probatório trazido ao presente feito, especialmente pela prova oral colhida durante a instrução processual.

Desse modo, não há falar em absolvição, tendo em vista que o contexto fático-probatório comprova a efetiva participação do ora apelante no crime de roubo qualificado a si imputado.

DO CRIME DE CORRUÇÃO DE MENORES

-

ART. 244 – B DO ECA

Alega a Defesa que, embora exista a decisão do STJ, vide Súmula 500, que declare o delito enquanto crime formal, essa não tem caráter vinculante e precisa ter sua inconstitucionalidade duvidosa admitida.

Aduz que a instrução probatória ocorrida não confirma qualquer coerção ou constrangimento perpetrado pelo Réu em face do adolescente, visto que ele mesmo afirmou não ter praticado qualquer delito na companhia do acusado. Observe-se que a lei determina claramente a utilização dos verbos “constranger” ou “facilitar”, assim, não havendo prova efetiva da presente corrupção, a absolvição é medida que se impõe.

Quanto à necessidade da efetiva corrupção do menor para a configuração do crime previsto no art. 244-B da Lei 8.069/90, a legislação não nos autoriza a fazer qualquer indagação a respeito da eficiência da conduta daquele que pratica delito com a participação de menor. O ato em si mesmo, independentemente de resultado, em tese, configura o crime previsto no art. 244-B da Lei 8.069/90.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento, acompanhado por esta Egrégia Corte Estadual de Justiça, no sentido de que o crime de corrupção de menores é formal, bastando, para sua configuração, que o maior imputável pratique com o menor a infração penal ou o induza a praticá-la, sendo dispensável a comprovação de que o menor foi efetivamente corrompido. Assim, ainda que ele já tenha cometido outros atos infracionais anteriores, o delito resta caracterizado, pois o bem jurídico tutelado objetiva impedir que o adolescente continue a cometer infrações.

Neste sentido é a Súmula nº 500 da Corte Superior, verbis:

“Súmula nº 500/STJ: A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal.”

E jurisprudência:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. INCIDÊNCIA CUMULATIVA DAS CAUSAS DE AUMENTO PREVISTAS NO ART. 157, § 2º, II E § 2º-A, I, DO CP. MOTIVAÇÃO IDÔNEA DECLINADA. ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. CONCURSO FORMAL CARACTERIZADO. MAIS DE UM PATRIMÔNIO ATINGIDO. CORRUPÇÃO DE MENOR. SÚMULA 500/STJ. REGIME PRISIONAL FECHADO MANTIDO. DETRAÇÃO DE TEMPO DE CUSTÓDIA CAUTELAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. WRIT NÃO CONHECIDO.

(...)

6. "A Terceira Seção deste Superior Tribunal, no julgamento do Recurso Especial Representativo da Controvérsia n. 1.127.954/DF, uniformizou o entendimento de que, para a configuração do crime de corrupção de menores, basta que haja evidências da participação de menor de 18 anos no delito e na companhia de agente imputável, sendo irrelevante o fato de o adolescente já estar corrompido, porquanto se trata de delito de natureza formal. Incidência da Súmula n. 500 do STJ" (AgRg no REsp 1.806.593/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/5/2020, DJe 4/6/2020).

(...)

9. Writ não conhecido. (STJ, HC 596.204/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 25/08/2020, DJe 03/09/2020)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE LESÃO CORPORAL E CORRUPÇÃO DE MENOR. INÉPCIA DA DENÚNCIA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. CONFIRMAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO. DISCUSSÃO SUPERADA. INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIA. REPUTADA A DESNECESSIDADE. DECISÃO FUNDAMENTADA. POSSIBILIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTENTE. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. CONDENAÇÃO POR CORRUPÇÃO DE MENOR. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONSTATADO. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO NA SEARA DO WRIT. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

(...)

3. A Terceira Seção deste Superior Tribunal uniformizou o entendimento de que, para a configuração do crime de corrupção de menores, basta haver evidências da participação de menor de 18 anos no delito e na companhia de agente imputável, sendo irrelevante o fato de o adolescente já estar corrompido, visto que se trata de delito de natureza formal.

(...)

9. Agravo regimental improvido. (STJ, AgRg no HC 563.924/PR, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 04/08/2020, DJe 13/08/2020)

PENAL. HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. CORRUPÇÃO DE MENORES. APELAÇÃO CRIMINAL JULGADA. PRESENTE WRIT SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. VIA INADEQUADA. PRODUÇÃO PROBATÓRIA DEFENSIVA. DISCRICIONARIEDADE MOTIVADA. FORMAÇÃO DO CONVENCIMENTO DO MAGISTRADO. ELEMENTOS CARREADOS NOS AUTOS. SUFICIENTES. ORDEIRA CONDUÇÃO DO FEITO. OCORRÊNCIA. OITIVA DE TESTIGO. CORRUPÇÃO DE MENOR. DELITO FORMAL. ENUNCIADO N.º 500 DA SÚMULA DO STJ. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. (...)

5. Considerando que o réu restou condenado por furto duplamente qualificado - uso de chave falsa e concurso de agentes - e inexistindo

impugnação

defensiva quando à participação de outro no cometimento do delito, evidencia-se que a oitiva do menor somente possui relevância com relação ao crime de corrupção de menores, delito formal que prescinde da comprovação de efetiva corrupção para a sua

incidência, nos termos do enunciado n.º 500 da Súmula deste Superior Tribunal de Justiça, não se sustentando, também sob esse aspecto, o intento defensivo dessa produção probatória.

6. Habeas corpus não conhecido. (STJ, HC 357.837/SC, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 30/06/2016, DJe 01/08/2016) (grifo nosso)

No mesmo sentido, são os precedentes desta Corte:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, §2º, II, DO CÓDIGO PENAL E ART. 244-B DO ESTATUTO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE, NA FORMA DO ART. 70 DO CÓDIGO PENAL. ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES. IMPROCEDÊNCIA. DISPENSA OU REDUÇÃO DA PENA DE MULTA FIXADA, EM FACE DA HIPOSSUFICIÊNCIA DO APELANTE. DESCABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Não há como se acolher a tese absolutória quanto ao delito de corrupção de menores, porquanto evidenciado que o adolescente teve participação direta no ilícito patrimonial, sendo desnecessária prova da efetiva degeneração de sua índole, por se tratar de delito de natureza formal, conforme preconiza a Súmula nº 500 do Superior Tribunal de Justiça. (Precedentes do STJ). (...) 3. Recurso conhecido e improvido.

(TJ/PA, 2020.02694567-46, 215.903, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-11-26, Publicado em 2020-11-26)

APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. PLEITO ABSOLUTÓRIO QUANTO A ESTE ÚLTIMO. NÃO COMPROVAÇÃO DO DESVIRTUAMENTO DO MENOR. IRRELEVÂNCIA. DELITO DE NATUREZA FORMAL. SÚMULA 500 DO STJ. PRECEDENTES. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO CONSUMADO. INCABIMENTO. VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇAS EMPREGADAS NA AÇÃO. SIMULAÇÃO DO USO DE ARMA. ATENUANTE DA CONFISSÃO. CONDUÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. INVIABILIDADE. VERBETE SUMULAR N.º 231 DO STJ. PRECEDENTES DESTA CORTE DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Não prospera a alegada não configuração do crime de corrupção de menores, pois o STJ firmou entendimento, através da Súmula nº 500, no sentido de que o crime de corrupção de menores é formal, bastando, para sua configuração, que o maior imputável pratique com o menor a infração penal ou o induza a praticá-la, sendo dispensável a comprovação de que o menor foi efetivamente corrompido.

2. O tipo penal pelo qual foi o apelante condenado, art. 157, caput, do CPB, trata-se de crime complexo, exigindo para sua tipificação a previsão de dois ou mais comportamentos, subtração de coisa alheia móvel para si ou pra outrem, mediante violência ou grave ameaça. O tipo penal do furto, por outro lado, é bem claro, prevendo conduta livre de qualquer violência (uso de força ou coação) contra a pessoa humana.

3. No caso em apreço, inequívoca a violência e a grave ameaça empregadas pelo recorrente na execução do roubo, realizado por meio da simulação do uso de arma de fogo, tendo a vítima relatado, ainda, ter sido agredida pelo réu.

4. Na segunda fase do cálculo da pena, onde serão analisadas as circunstâncias agravantes e atenuantes, a pena não pode ser diminuída para aquém do mínimo legal previsto em abstrato, se na primeira fase, a mesma já tiver sido fixada no mínimo legal.

5. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime. (TJPA. Processo nº 0008918-60.2018.8.14.0401. Acórdão 6637505, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador Tribunal Pleno, Julgado em 2021-09-27, Publicado em 2021-11-19)

Deste modo, restando a autoria do delito de corrupção de menores cabalmente demonstrada pelas provas carreadas aos autos, não há que falar na absolvição do recorrente por este crime, uma vez comprovada a participação do adolescente na empreitada criminosa.

Diante do exposto,
conheço
da presente apelação penal interposta e nego provimento em conformidade com o parecer ministerial.

É o voto.

Belém (PA) – Assinatura Digital

Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

- Relatora

Belém, 24/02/2023